Tribunal: TJMT
Processo: 1043353-40.2018.8.11.0041
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1043353-40.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Violação aos Princípios Administrativos, Infração Administrativa]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[UNICOTTON PESQUISA E PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 08.885.175/0001-35 (APELANTE), RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.831.971/0001-71 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – INTERMAT – PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO DE ÁREA –SOBRESTADO A DEPENDER DE SOLUÇÃO DEFINITIVA DE AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E EMBARGOS DE TERCEIROS EM TRÂMITE NA VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO AGRÁRIO – AUSÊNCIA DE PROVA DE VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – ATO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Dependendo a prova essencial para o deslinde do processo administrativo de regularização de área de solução definitiva da ação possessória, sobretudo dos embargos de terceiro, justificável o sobrestamento do feito pelo órgão de terras, não sendo o mandado de segurança instrumento adequado à discussão aprofundada a respeito do acerto ou não do ato praticado pela autoridade coatora.

2. Como bem pontuou o magistrado a quo, o processo administrativo do impetrante teve os devidos andamentos sem qualquer prejuízo aos trâmites legais, bem como que o prosseguimento dos feitos se deu normalmente sem qualquer demora, considerando o prazo de tramitação do feito, de modo que não há falar em violação ao princípio de razoável duração do processo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Unicotton Pesquisa e Participações Ltda. contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital que, em sede dos autos de mandado de segurança impetrado em face de ato atribuído ao Presidente do Instituto de Terras de Mato Grosso – INTERMAT, denegou a segurança, diante da ausência de direito líquido e certo.

Em suma, a apelante assevera que a sentença está em desacordo com os documentos e fatos constantes na inicial que demonstram, de plano, seu direito líquido e certo ao prosseguimento do procedimento administrativo nº 655195/2011, onde visa a regularização de ocupação junto ao INTERMAT, independentemente do julgamento da Ação de Reintegração de Posse n. 37201-61.2016.811.0041 e/ou da Ação de Embargos de Terceiros n. 20116-28.2017.811.0041, os quais, a seu sentir, sequer discutem a área para a qual se requer a regularização.

Com essas considerações, requer o provimento do presente recurso, para o fim de reformar a sentença recorrida e conceder a segurança pleiteada, determinando o prosseguimento do procedimento administrativo protocolado sob o nº 655195/2011.

Em contrarrazões, o apelado revidou os argumentos da apelante e requereu a manutenção da sentença (id. 91099549).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se no sentido de que seja concedida a segurança (id. 97882499).

É o relatório.

À pauta, pois.

V O T O R E L A T O R

A hipótese vertente contempla mandado de segurança que tem por escopo impor ao Instituto de Terras do Estado de Mato Grosso – INTERMAT, na qualidade de autoridade a quem se atribui a responsabilidade pelo ato coator, que dê continuidade à tramitação do processo de regularização de ocupação, protocolado sob o n. 655195/2011, independentemente da tramitação da ação de reintegração de posse n. 37201-61.2016.8.11.0041 e da ação de embargos de terceiro n. 20116-28.2017.8.11.0041.

Consta dos autos que a empresa apelante, em 26/08/2011, por meio do protocolo n. 655195/2011, solicitou a regularização de ocupação se valendo de formulários próprios e com espeque na Resolução n. 003/2007 da INTERMAT.

Ocorre que referido procedimento teria sido sobrestado pelo órgão de terras, sob o argumento de que a área em que pretende a regularização é objeto de discussão em outras demandas processuais, que são justamente a ação de reintegração de posse e os embargos de terceiros, ambos em trâmite na Vara Especializada de Direito Agrário.

A propósito, confira-se o teor do parecer do INTERMAT, apresentado em 22/08/2018:

“Em primeiro momento, cabe-nos esclarecer, que a área objeto deste procedimento administrativo é também objeto de uma Ação de Reintegração de Posse com pedido de Liminar em trâmite na Vara Especializada de Direito Agrário sob o nº 372014-61 Embargos de Terceiro sob o nº 20116-28.

Houve manifestação deste Instituto conforme se infere as fls. 218 dos autos aduzindo sobre a possibilidade de prosseguimento do feito pela via administrativa, o que foi desconsiderado pela CCJ da Assembleia Legislativa/MT, que inclui em suas considerações analíticas a falta de observação relativa à posse da área pretendida considerando o princípio da segurança jurídica e a precaução administrativa.

Contudo, considerando o caráter provisório da decisão liminar com efeito antecipatório e o perigo da irreversibilidade, por prudência sugerimos que, o processo permaneça sobrestado até o advento da sentença definitiva, para podermos dar continuidade na regularização fundiária pleiteada.”

Após a contextualização do caso, verifica-se que o ato impugnado, para além do fato controvertido já ser objeto de discussão em ação de Reintegração de Posse e Embargos de Terceiro, encontra-se justificado em Parecer do CCJ da Assembleia Legislativa/MT que apontou “em suas considerações analíticas a falta de observação relativo à Posse da área pretendida considerando o princípio da segurança jurídica e a precaução administrativa”.

Nesse campo, a providência extremada pela via do mandado de segurança certamente afetará de forma impertinente circunstâncias ainda pendentes de solução definitiva, tanto no judiciário, quanto no âmbito administrativo.

Não custa lembrar que o mandado de segurança é ação especialíssima, de natureza constitucional que, nos termos do art. 5º, LXIX, da CF, busca proteger direito líquido e certo, não amparado por “habeas corpus” ou “habeas data”, exigindo-se, então, para seu manejo, a prova, de plano, da pretensão deduzida em juízo, ou seja, dentre os seus pressupostos específicos e essenciais exige.

Entende-se por direito líquido e certo aquele que não necessita de provas complementares para ser demonstrado, aparecendo de forma evidente e isento de controvérsia, encontrando-se, ainda, amparado em normas legais claras e auto aplicáveis que lhe dão sustentabilidade.

A propósito, colha-se os ensinamentos de Hely Lopes Meirelles, Arnoldo Wald e Gilmar Ferreira Mendes (in Mandado de segurança e ações constitucionais):

“Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser definido por outros meios judiciais”.

Ainda que, pela própria definição constitucional, o mandado de segurança tenha utilização ampla, abrangente de todo e qualquer direito líquido subjetivo público sem proteção específica, a pessoa que o impetrar deverá demonstrar a liquidez e certeza de tal direito, materializada na inquestionalidade de sua existência, na precisa definição de sua extensão e aptidão para ser exercido no momento da impetração.

Nesse sentido, colham-se as seguintes orientações jurisprudenciais:

“(...) Hipótese dos autos em que a discussão foi travada em sede de mandado de segurança. Inexistência de comprovação do direito líquido e certo ante a necessidade de dilação probatória. 4. Inadequação da via eleita, ressalvando-se as vias ordinárias.” (STJ - REsp 1046618/PA, Rel. Ministra Eliana Calmon, T2, DJe 03.10.2008).

“Direito líquido e certo é o que resulta de fato certo, e fato certo é aquele capaz de ser comprovado de plano (RSTJ 4/1.427, 27/140, 147/386), por documento inequívoco (RTJ 83/130, 83/855, RSTJ 27/169), e independente de exame técnico (RTFR 160/329). É necessário que o pedido seja apoiado ‘em fatos incontroversos’, e não em fatos complexos, que reclamam produção e cotejo de provas. (RTJ 124/948; STJ-RT 676/187)”.

Tecidas essas considerações, em que pese a insurgência da empresa apelante, constata-se que a prova essencial para o deslinde do processo dependeria, de todo modo, da solução definitiva da ação possessória, sobretudo dos embargos de terceiro, não sendo o presente remédio constitucional o instrumento adequado à discussão aprofundada a respeito do acerto ou não do ato praticado pela autoridade coatora.

Com efeito, para debates dessa natureza, reservam-se aos lesados vias adequadas, cujas partes poderão produzir as provas que melhor entenderem para alicerçarem seus respectivos interesses.

A toda evidência, a pretensão invocada pela apelante não encontra sustentáculo no contexto geral probatório exigível à concessão da segurança, sendo, de todo, descabida para essa via, na medida em que não evidenciado direito líquido e certo apto a justificar o meio aviado para obtenção do provimento jurisdicional.

Não se pode olvidar que os princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, sobretudo da razoável duração do processo, tal como delineados em nosso sistema jurídico, consagram regras de tratamento que impedem o Poder Judiciário de agir de forma vantajosa para com um dos polos da demanda em detrimento do outro, o que se verificaria, na espécie, em que se concederia ordem de segurança por suposto ato ilegal ou abusivo, em lugar de resolução da lide com análise e respeito das provas produzidas pelas partes, cujas disciplinas processuais são diferenciadas.

Frise-se que toda e qualquer pretensão jurisdicional que careça de instrução probatória para demonstração clara e objetiva do direito perseguido deve se reservar às ações pertinentes e efetivamente previstas em lei, observados os ritos exigíveis para sua compreensão e resolução, não podendo, in casu, a empresa impetrante, ora apelante, se valer do presente writ para obter tutela jurisdicional cujo exame dependa de instrução probatória a ser produzida em outros processos.

Mais precisamente quanto ao princípio da razoável duração do processo, colha-se trecho do decisum:

“Analisando detidamente os autos, em juízo de cognição exauriente, entendo, que não há que se falar em violação de direito líquido e certo em razão de ato praticado pela autoridade coatora.

Verifica-se que o processo administrativo do impetrante teve os devidos andamentos sem qualquer prejuízo aos trâmites legais, bem como que o prosseguimento dos feitos se deu normalmente sem qualquer demora, considerando o prazo de tramitação do feito.

A busca da celeridade e razoável duração do processo como direito fundamental, deve obedecer a uma regularidade temporal. No caso dos autos verifica-se que o processo administrativo está sobrestado desde o dia 22.08.2018, tendo em vista que a área objeto do processo administrativo é alvo de discussão judicial (Ação de Reintegração de Posse n°. 372014-61 e Embargos de Terceiros sob o nº. 20116-28), e por assim ser, não restou verificada qualquer afronta ou ofensa aos princípios constitucionais da celeridade e duração razoável do processo.

Tem-se que a concessão da segurança do pleito poderá acarretar na preterição da análise de outros processos administrativos, o que configuraria tratamento diferenciado e abuso de direito, bem como para evitar decisões conflitantes. Salienta-se que o tempo de conclusão dos autos estão dentro do aceitável, bem como se mostram proporcional e razoável o sobrestamento do processo administrativo pelo autoridade coatora.

Desta forma, o Impetrante não demonstrou de forma cristalina a irregularidade no ato administrativo praticado pela autoridade indigitada coatora, bem como não acostou documentos capazes de evidenciarem a aludida conduta maliciosa atribuída ao agente público.”

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial, nego provimento ao recurso e mantenho a sentença por seus próprios fundamentos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2021